Tribunal: TJSP
Processo: 3000689-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à suspensão de cumprimento de sentença transitada em julgado à luz da admissão de incidente de revisão do Tema no 10 de IRDR. Decisão que rejeitou o pedido, à luz da coisa julgada. Inconformismo. Descabimento. Processo transitado em julgado em 10 de novembro de 2020. Admissão do IRDR de revisão em 12 de março de 2021, com acórdão de admissibilidade publicado em 23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à suspensão de cumprimento de sentença transitada em julgado à luz da admissão de incidente de revisão do Tema no 10 de IRDR. Decisão que rejeitou o pedido, à luz da coisa julgada. Inconformismo. Descabimento. Processo transitado em julgado em 10 de novembro de 2020. Admissão do IRDR de revisão em 12 de março de 2021, com acórdão de admissibilidade publicado em 23 de março de 2021, após o trânsito em julgado. Artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil que limita a suspensão aos processos pendentes. Precedentes. Prazo de suspensão já esgotado. Artigo 980 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo desprovido.